Tribunal: TJDFT
Processo: 0725071-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0725071-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: RESIDENCIAL JARDIM DO EDEN SPE - LTDA RECLAMADO: SEGUNDA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS D E S P A C H O Trata-se de Reclamação, com pedido de antecipação da tutela, ajuizada por Residencial Jardim do Eden SPE em face do v. acórdão da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal (ID 45272938 dos autos de referência), que negou provimento ao Recurso Inominado, mantendo intacta a sentença (ID 43874379, na origem) proferida na Ação de Rescisão Contratual manejada por Ramon Barbosa dos Santos, declarou extinto o negócio jurídico de compra e venda firmado entre as partes, por manifestação de vontade exclusiva do promitente comprador, e condenou a parte ré a pagar à parte autora a quantia de R$ 5.132,01 (cinco mil, cento e trinta e dois reais e um centavo), em decorrência da ruptura da avença. Defende o Autor que o acórdão reclamado, por não reconhecer o direito do vendedor de reter o pago pelo adquirente a título de comissão de corretagem, bem como ao recebimento de “taxa de fruição” mensal, contraria a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça. A Reclamação é medida excepcional, cabível apenas nas hipóteses taxativas relacionadas no artigo 988 do CPC/15. Logo, necessário o enquadramento da presente Reclamação em alguma das hipóteses de cabimento do instituto, notadamente, in casu, com a demonstração de divergência entre o acórdão reclamado, da lavra da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo. Ademais, compulsando os autos, observa-se que, embora o Reclamante tenha anexado à exordial o comprovante de pagamento das custas iniciais (ID 48225011), não juntou a respectiva Guia de Custas e Emolumentos – GRU. Assim, concedo ao Autor o prazo de 15 (quinze) dias para emendar a inicial nos seguintes termos: 1) indicar de modo claro e objetivo os precedentes qualificados supostamente afrontados, consignando o número do respectivo Recurso Especial e do Tema Repetitivo; e 2) juntar a guia de recolhimento do preparo, a fim de afastar a deserção. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator